Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. VALOR DOS REPAROS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. SIMPLES CÁLCULO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – A realização da perícia contábil para cômputo dos juros moratórios e da atualização monetária que incidirão sobre a condenação liquidada na perícia é desnecessária, uma vez que pode ser apurado, por simples cálculo, pelo credor, ao requerer o cumprimento de sentença, art. 509, § 2o, do CPC.

II - Os juros de mora são devidos desde a citação na ação de conhecimento, oportunidade em que a agravante-ré foi constituída em mora, arts. 405 do CC e 240 do CPC, portanto, esse é o temo inicial do referido encargo.

III – Agravo de instrumento desprovido.